Tribunal: TJBA
Processo: 8000218-09.2018.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000218-09.2018.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: C. L. N. F. e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDREA BRITO CLIMACO SANTANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE PAGAMENTO POR SUPOSTO ENVOLVIMENTO DO SEGURADO EM ATIVIDADE ILÍCITA. MEROS INDÍCIOS SEM PROVAS SUFICIENTES. AGRAVAMENTO DE RISCO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA ÀS APELADAS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA QUE DEVE SER INTERPRETADA RESTRITIVAMENTE. RECUSA INJUSTIFICADA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PARECER DA PROCURADORIA FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000218-09.2018.8.05.0239
, em que figuram como apelante C. L. N. F. e outros (3) e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.